Tribunal: STF
Processo: ARE 1393727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob os fundamentos de ausência de violação direta do texto constitucional e da incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A parte embargante requer, preliminarmente, o sobrestamento do presente feito, em razão da qualidade de representativo de controvérsia já deferida ao Recurso Especial nº 1.604.412/SC – Relator Min. Marco Aurélio Bellizze. Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando “fato novo”, decorrente do julgamento por esta Corte da ADPF nº 219, que teria aplicabilidade ao caso concreto, bem como omissão quanto a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, porque entende ser desnecessária a análise fático-probatória, pois os atos processuais seriam incontroversos.



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. Em primeiro lugar, o Recurso Especial nº 1.604.412/SC, número único 0010638-69.1998.8.24.0018, assumiu no STF o número RE 1.333.276-SC, foi julgado por esta Corte, que reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Quanto às demais alegações, o que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2022. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente